Tribunal: TJSP
Processo: 2262651-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Pertinência dos motivos declinados pela MMa. Juíza "a quo" para negar os referidos benefícios –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Pertinência dos motivos declinados pela MMa. Juíza "a quo" para negar os referidos benefícios – Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Existência de elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade – Recurso desprovido.